Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-79.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-79.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MARIA DE LURDES IDALAMARE - CPF: 877.450.462-20 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO AO DANO MATERIAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – RECONHECIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto aos danos materiais,
em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3o, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo e, considerando o decurso do lapso temporal, de rigor o seu reconhecimento.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu
in casu,
vislumbrando-se no documento a firma de apenas uma testemunha, circunstância que acarreta a nulidade da avença.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1000596-79.2019.8.11.0046

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

MARIA DE LURDES IDALAMARE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca Comodoro/MT,
Dr.
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da A
ção declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição indébito c/c indenização por danos morais n. 1000596-79.2019.8.11.0046
ajuizada por
MARIA DE LURDES IDALAMARE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos; condenar o requerido a devolver os valores pagos pela contratante, em dobro, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora da citação; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos (art. 389 do CC) e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença e determinou que a autora restitua ao requerido a importância correspondente ao crédito efetuado em sua conta corrente, relativa ao contrato firmado, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora da citação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser corrigido (art. 389 do CC) a partir do trânsito em julgado (art. 85,§16o do CPC).

Inconformado, o banco-apelante suscita preliminarmente preliminar de prescrição e decadência ao argumento que os descontos se iniciaram em 08/2010 e ação fora distribuída em 04 abril 2019, de modo que decorrido o prazo prescricional e decadencial da pretensão da autora.

No mérito, afirma que o douto julgador equivocou-se a respeito do merecimento de repetição de indébito, tendo em vista que o contrato firmado é válido, de modo que não assiste razão a parte autora à pretensa devolução em dobro do valor, pois a parte autora não efetuou qualquer pagamento a maior em relação ao contrato de empréstimo firmado, bem como que inexiste má-fé no caso.

Sustenta que
inexiste dano moral a ser indenizado
sob o argumento
“que o dano, seja ele qual for: patrimonial ou extrapatrimonial não deve ser hipotético, presumido, mas provado na concretização do que afirma ter tido prejuízo. No caso em espécie, em nenhum momento fez prova a parte Autora que houve o dano, nem tão pouco trouxe provas do suposto constrangimento que afirma ter sofrido”.
(sic)

Alternativamente, afirma que
“a quantia a título de danos morais, deveria ter sido fixada em conformidade com os parâmetros adequados, considerando-se os critérios jurisprudenciais de fixação do valor da indenização: nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o dano supostamente suportado e repercussão social do fato, evitando-se, destarte, que o Judiciário torne-se fonte de enriquecimento sem causa”.
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de prescrição e decadência e caso não seja este o entendimento que julgue improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais e que seja determinada a devolução material na forma simples (Id 110539056).

Contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão constante no Id. 110539059.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina
pelo provimento parcial do recurso (Id 113365951).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 110915977.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, entendo que quanto a preliminar de prescrição assiste parcial razão ao banco apelante, porquanto e
m relação aos
danos morais,

o prazo prescricional para sua postulação é trienal, conforme previsão do art. 206, §3o, inciso V do CPC, tendo como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo (09/2014).

No caso dos autos, considerando que a propositura da ação se deu em 04/04/2019, bem como que o empréstimo já fora quitado e que a última parcela descontada ocorrera em 09/2014, de rigor o reconhecimento da prescrição trienal neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL
– TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3o, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo
, razão pela qual a preliminar deve ser afastada.

Não ocorreu o prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, do Código Civil, uma vez que ainda não houve a quitação do valor emprestado pelo consumidor.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”
(N.U 1013754-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 13/11/2021)

Quanto à reparação por danos materiais causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Portanto, considerando a data da contratação (03/09/2010), tem-se que as parcelas debitadas anteriores a
04/04/2014
, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação (04/04/2019).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Quanto ao mérito, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença
lançada nos autos da A
ção declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MARIA DE LURDES IDALAMARE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos; condenar o requerido a devolver os valores pagos pela contratante, em dobro, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora da citação; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos (art. 389 do CC) e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença e determinou que a autora restitua ao requerido a importância correspondente ao crédito efetuado em sua conta corrente, relativa ao contrato firmado, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora da citação.

Para tanto,
o banco-apelante sustenta a validade do contrato apresentado bem como que inexiste dano moral e material a ser indenizado.

Pois bem.
Sobre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco, no Id. 110540476, o que se vê é a assinatura a rogo, executada por Daniele Vieira de Lima, e a juntada de documentos pessoais desta e da autora, contudo, o instrumento
não fora firmado por duas testemunhas, conforme previsão legal.

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostada no Id 110540457 e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pela apelante, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato, daí a importância das testemunhas, nas formas da lei.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado na presença das duas testemunhas como determina a regra civilista, e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado
,
que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes, ão havendo reparos a fazer na sentença neste ponto.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC no.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidenciado no caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT 00002902020138110085 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto, acolho
a preliminar de prescrição com relação a pretensão de indenização por danos morais e, ainda, acolho a preliminar de prescrição com relação às parcelas debitadas anteriormente a abril de 2014, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de determinar a restituição na forma simples dos valores descontados e não prescritos dos proventos da autora,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença
e redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022